Tribunal: TJMT
Processo: 1006348-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
III. EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE - MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO - REQUISITOS DEMONSTRADOS – APREENSÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS – DÍVIDA INADIMPLIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - Infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.
II - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
III - Acerca dos argumentos tecidos pela recorrente, importa registrar que, da leitura da CPR que ampara a pretensão da parte autora, não se verifica qualquer cláusula ou menção que atrele a validade da obrigação a negócio jurídico subjacente, notadamente ao pagamento das duplicatas relacionadas pelo agravante na petição inicial do agravo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006348-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), LIGIA CAROLINE PINI GONCALVES - CPF: 380.572.368-76 (ADVOGADO), MEIRIANE RUBINEIA CELINO - CPF: 371.881.088-38 (AGRAVANTE), RICARDO ORDINE GENTIL NEGRAO - CPF: 267.673.988-37 (ADVOGADO), ANTONIO CLAUDIO ZEITUNI - CPF: 144.207.548-18 (ADVOGADO), J A R FORIN & FORIN LTDA - ME - CNPJ: 10.736.154/0001-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE -

MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO -

REQUISITOS DEMONSTRADOS – APREENSÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS – DÍVIDA INADIMPLIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III - Acerca dos argumentos tecidos pela recorrente, importa registrar que, da leitura da CPR que ampara a pretensão da parte autora, não se verifica qualquer cláusula ou menção que atrele a validade da obrigação a negócio jurídico subjacente, notadamente ao pagamento das duplicatas relacionadas pelo agravante na petição inicial do agravo.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MEIRIANE RUBINEIA CELINO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Pedido de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente no 1002147-19.2022.8.11.0037, manejado por A R FORIN & FORIN LTDA – ME, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou o arresto cautelar/sequestro dos grãos de soja, da quantidade indicada na inicial (7.569,52 sacas de 60 kg de soja em grãos padrão comercial), relativa à CPR no 0009/2021, na Fazenda Kuluene, na Rod. MT 130, KM 14, Zona Rural, Paranatinga (MT).

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que o pedido manejado pela agravada tomou por base meras suposições de que o produto estaria sendo desviado em favor de terceiros, ao que se soma, ainda, o fato de se tratar de dívida não vencida, que autorizaria a venda do excedente.

Assevera que a CPR que embasou o direito postulado pela parte autora padece de liquidez em razão da sua validade estar condicionada às obrigações assumidas pela agravada, que, por sua vez, não foram adimplidas.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A questão versada nos autos do presente recurso cuida, tão somente, de verificar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou o arresto cautelar/sequestro dos grãos de soja, na quantidade indicada na inicial (7.569,52 sacas de 60 kg de soja em grãos padrão comercial), relativa à CPR no 0009/2021, na Fazenda Kuluene, na Rod. MT 130, KM 14, Zona Rural, Paranatinga (MT).

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - MEDIDA LIMINAR - DEFERIMENTO PELO JUIZ - REQUISITOS - ART. 300 DO CÓDIDO DO PROCESSO CIVIL - PRESENÇA - PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS - DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

- Presentes os requisitos indispensáveis do fumus boni iuris e do periculum in mora, deve ser mantida a decisão que deferiu medida de urgência, consistente na busca e apreensão do bem objeto da demanda. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0338.16.006802-3/001, Relator (a): Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2017, publicação da súmula em 20/10/2017)

Pelo que dos autos consta, a agravante assumiu perante a empresa agravada, conforme indicado na Cédula de Produto Rural no 009/2021 - SOJA, a obrigação de pagar a quantia equivalente a 7.569,52 sacas de 60 kg de soja em grãos, que por sua vez encontra-se inadimplida desde a data aprazada para entrega, mais precisamente, desde o dia 30.01.2022, conforme documento no id no 123680464 – pág. 28 em diante.

Nesse passo, não se verifica qualquer desacerto da decisão de base, a qual, acertadamente observou o preenchimento dos pressupostos da tutela judicial requestada.

A probabilidade do direito em questão, ficou evidenciada no exato instante em que a agravante deixou de cumprir a obrigação de entregar o produto agrícola no prazo convencionado.

Sob a mesma ótica, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ficou comprovado diante do risco de desvirtuamento do destino dos produtos, com a satisfação de outras obrigações igualmente assumidas pela agravante perante outros credores.

Ademais, acerca dos argumentos tecidos pela recorrente, importa registrar, que da leitura da CPR que ampara a pretensão da parte autora, não se verifica qualquer cláusula ou menção que atrele a validade da obrigação a negócio jurídico subjacente, notadamente ao pagamento das duplicatas relacionadas pelo agravante na petição inicial do agravo, no id no 123680450 – pág. 15.

Assim, para efeitos no mundo jurídico, não há qualquer possibilidade de obstar a marcha das medidas expropriatórias, mormente em razão de a Cédula de Produto Rural preencher todos os requisitos que autorizaram a medida em questão.

Assim, deve ser negado provimento ao presente recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022